Tribunal: TJES
Processo: 5002051-09.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002051-09.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR e outros
RECORRIDO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1302490
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JEFFERSON DA SILVA AGUIAR e outro
verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que os recorrentes tiveram seu plano cancelado indevidamente;
d)
que o recorrido não trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar a notificação dos recorrentes acerca da inadimplência, visto que tal notificação ocorreu somente em outubro/2020, ou seja, tardiamente;
e)
que faz jus ao restabelecimento do plano de saúde;
f)
que o cancelamento do plano de saúde é ilegal;
g)
que mesmo após o cancelamento do plano de saúde os descontos no contracheque do recorrente continuaram e permanecem até a presente data, razão pela qual devem ser cessados;
h)
que a restituição do valor pago indevidamente deve se dar em dobro;
i)
que a correção monetária do dano material deve-se dar a partir do efetivo prejuízo;
k)
que faz jus aos danos morais;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1302331
).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta do recorrido de cancelar o plano de saúde dos recorrentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que os recorrentes precisaram de atendimento médico junto ao plano de saúde em julho/2020 (consulta e exames) quando lhes foi informado que o plano estaria cancelado desde setembro/2019, sob a justificativa de inadimplência.

Restou incontroverso, nos autos, que os recorrentes possuem débito junto ao recorrido, pois não ocorreram os descontos da totalidade da mensalidade do plano de saúde, no contracheque do recorrente, desde setembro/2019.

Lado outro, conforme comprovado nos autos, a notificação realizada, pelo recorrido, ocorreu somente em outubro/2020, que seria após a tentativa de atendimento negada (exames), e, mesmo que tenha ocorrido somente em outubro/2020, certo é que a parte recorrente tinha conhecido, desde setembro/2019, que não vinha pagando, regularmente e integralmente o plano de saúde, como se observa nos contracheques juntados pelo próprio recorrente.

Sabe-se que é necessária a notificação prévia do consumidor antes do cancelamento ou suspensão, pois visa evitar a surpresa do consumidor quanto ao encerramento do atendimento.

Ocorre que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em surpresa do recorrente, pois havia inadimplência por mais de seis meses, e não se mostra razoável sustentar que o recorrente acreditava que seu plano ainda estivesse vigente.

Outrossim, observa-se que ocorreram descontos, mesmo após o cancelamento, que se comportam como mínimos se comparado ao valor integral das parcelas, bem como do valor total do plano de saúde, o que leva a crer que as negativas feitas pelo recorrido não foram abusivas, não havendo o que se falar em ato ilícito que poderia ensejar o restabelecimento do plano.

Quanto aos descontos realizados no contracheque do recorrente, bem como ao
quantum
que deve ser devolvido, o valor de R$371,22 (trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) já está em dobro.

Ocorre que, dos contracheques colacionados aos autos, observa-se que os descontos continuam sendo realizados do contracheque do recorrente, sendo o último ocorrido em maio/2021.

Assim, observa-se que os valores descontados, na verdade, perfazem um montante de R$533,61 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) e devem ser restituído de forma simples, pois ao revés, não restou comprovada a má-fé na prestação do serviço
[1]
, e a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ
[2]
.

Quanto aos descontos indevidos no contracheque do recorrente, tenho que deve ser determinada sua cessação, sob pena de aplicação da multa
[3]
de

R$300,00/dia, que é razoável e proporcional, eis que,
não excede a capacidade financeira do recorrido, limitada em 10 (dez dias), totalizando o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Por fim, não há que se falar em danos morais, pois a situação se deu em razão do inadimplemento do recorrente, e, mesmo com os valores descontados de forma indevida, tal conduta era, ao meu alvitre, uma tentativa de reativar o plano de saúde, mas com as reiteradas inadimplência tal situação não se sustentou.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, para:

i) determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na importância de R$533,61 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) e de forma simples;

ii) que a correção monetária do valor a ser restituído (R$533,61) deve incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme a súmula 43 do STJ;

iii) determinar a cessação dos descontos do plano de saúde no contracheque do recorrente, sob pena de aplicação da multa
[4]
de R$300,00/dia
,
limitada a multa diária em 10 (dez dias), totalizando o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[2]
Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074) (DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL)

[3]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[4]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO EM JULHO/2020. PLANO DE SAÚDE CANCELADO DESDE SETEMBRO/2019. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. RECUSA DE EXAMES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$371,22. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$533,61 DE FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUÍDO QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, CONFORME A SÚMULA 43 DO STJ. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO RECORRENTE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DE

R$300,00/DIA, LIMITADA A MULTA DIÁRIA EM 10 DIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.